Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700162-16.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO GILSON CARVALHO JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o acórdão no 1397663 (ID 32609782 - Pág. 1-6), o qual está assim ementado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 112, inc. I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral em relação à questão que versa acerca do termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou para as partes (Tema 788). Enquanto não fixado o entendimento definitivo, privilegia-se a interpretação literal do referido art. 112, inc. I, do Código Penal, consoante entendimento do STJ (AgRg no HC 612.709/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397663, 07001621620228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais (ID 33019793 - Pág. 1-4), o Ministério Público sustenta que o acórdão apresenta omissão, uma vez que negou interpretação conforme a Constituição ao art. 112, inc. I, do Código Penal, aduzindo que o referido dispositivo deve ser interpretado consoante o art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal, o que resulta na acepção de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes. Ressalta que, diante da impossibilidade de execução da pena, não há falar em trânsito em julgado para a acusação, porquanto a condenação não possui definitividade, e assevera que o tema possui reconhecimento de repercussão geral (Tema 788), ainda pendente de julgamento, pois incluído no calendário de julgamento pelo Presidente do STF para 24/03/2022. Anota que há decisões do STF, nas quais houve mutação constitucional no sentido de exigir o trânsito em julgado da condenação definitivo para a execução da pena. Assevera que tal interpretação também resulta no entendimento de que o termo a quo para prescrição executória deve ser considerado pela data do trânsito em julgado para ambas as partes. Pretende que os embargos opostos sejam acolhidos, a fim de que a decisão seja reconsiderada e a prescrição executória não seja reconhecida na espécie, com a supressão da omissão apontada. A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção do acórdão embargado, que reconhece a prescrição da pretensão executória e, consequentemente, declara extinta a punibilidade do embargado (ID 33268467 - Pág. 1-3). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 848.107 RG, Relator Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral nos termos a seguir: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (Tema 788). Malgrado o eminente Ministro Relator não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a Turma Criminal, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Outrossim, ressalto conhecer o entendimento majoritariamente sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes (CP, art. 112, I). Por todos, confira-se o acórdão relativo ao AgRg no HC 678.669/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021 (DJe 17/12/2021). No entanto, ainda sim, reputo prudente aguardar a definição da controvérsia pela Corte Suprema, mediante o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no ARE 870.947/SE ou a modulação de seus efeitos. Finalmente, em consulta ao andamento processual do leading case, observo que foi incluído no calendário de julgamento com data prevista para o dia 24 do corrente mês. Nesse quadro, suspendo o processo até julgamento definitivo do ARE 848.107 RG. I. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador